Tribunal: TJDFT
Processo: 0737603-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737603-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO FLOSS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OTAVIO FLOSS contra a decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva, declinou a competência em favor da Comarca de Ibirubá/RS (ID 108751536 da origem). O agravante alega, em suas razões (ID 30952114), que a liquidação e o cumprimento de sentença podem ser promovidos no local onde se processou a causa no primeiro grau, nos termos do inciso II do artigo 516 do CPC e do REsp 243887/PR. Argumenta que a opção escolhida foi do local em que melhor poderia produzir sua defesa e colacionou precedentes do STJ que acolheram sua tese. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada porque a competência não se alterou no novo CPC e porque o acórdão liquidando tratou de direitos individuais homogêneos cujos efeitos da coisa julgada tem abrangência nacional (art. 16 da LACP combinado com inc. II do art. 93 e inc. III do art 103 do CDC). Aduz que os artigos 90, 98, § 2o, I e 101, inciso I, do CDC, em conjunto com o art. 21 da LACP garantem ao credor a escolha do foro de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento de liquidação ou cumprimento de sentença individual. Ressalta que o processo que serve de base para a presente ação executiva foi julgado pela Justiça Federal de Brasília-DF (Ação Civil Pública), o que denota a proximidade da capital federal com o tema, estando evidenciada a competência da Justiça Estadual pela ausência da União dentre os ocupantes do polo passivo. Defende que o efeito suspensivo deve ser concedido ao recurso, pois os autos poderão ser remetidos a outro Juízo, podendo causar danos de difícil reparação. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que a competência do Juízo Estadual de Brasília seja mantida. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 108951666 dos autos no 0739981-88.2021.8.07.0001). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora